Tribunal: TJSP
Processo: 1037045-57.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais – Compra e venda de imóvel – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada – Compradora que à época da contratação era interditada por sentença judicial transitada em julgado – Contrato firmado pessoalmente pela interditada e sem qualquer tipo de representação – Nulidade verificada

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais – Compra e venda de imóvel – Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada – Compradora que à época da contratação era interditada por sentença judicial transitada em julgado – Contrato firmado pessoalmente pela interditada e sem qualquer tipo de representação – Nulidade verificada – Cancelamento do contrato que é de rigor, sendo devida a restituição dos valores pagos – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.